Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746994-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E S P A C H O Noticiado o falecimento da parte autora/agravada (ID 21456392), suspenda-se o feito por 30 (trinta) dias para a devida regularização/habilitação nos autos, nos termos dos arts. 313 e 76 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora